Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739542-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILTO SOARES DOS SANTOS, FERNANDA GEORGEA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ITAMAR ELIAS DOS SANTOS, MONICA ANDREA ROSA SANTOS OKUMURA, NICKY SOUSA DOS SANTOS, CREUZA ROSA DE JESUS, ISMAEL ELIAS DOS SANTOS, BILLY LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Fiz uma análise acurada dos autos e não encontrei se houve o cumprimento, ou não, da liminar deferida na origem. A Certidão do Oficial de Justiça relata apenas o comparecimento espontâneo do réus, para dispensar a diligência de citação. Tendo em vista os contornos da ação de origem, manifestem-se os agravantes, no prazo de 3 (três) dias, se a liminar foi cumprida, a fim de este Relator ter melhor compreensão da situação fática global. Ainda, sem prejuízo do prazo acima, oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe Informações, também no prazo de 3 (três) dias, para manifestar se mantém a decisão de concessão da liminar para reintegração de posse, sem oitiva da parte contrária, com o oferecimento de Contestação e o conteúdo de defesa nela contida. Com todas as Informações, voltem os autos conclusos. I. Brasília, domingo, 13 de setembro de 2020, às 21h50min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator